Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724346-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: MARIA CELIA NUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu em parte o pleito de concessão de liminar para determinar o bloqueio do saldo eventualmente existente nas contas bancárias mantidas pelo réu. Inconformado, o agravante alega que o juízo a quo não observou que a definição da separação de fato das partes ocorreu em dezembro de 2018, daí porque não poderia determinar o bloqueio dos valores existente nas suas contas bancárias até presente data, e sim até dezembro de 2018, quando ocorreu a separação de fato. Pondera que a agravada não tem direito aos valores adquiridos depois da separação do casal e que a manutenção da decisão agravada lhe impõe um evidente prejuízo, qual seja, pagamentos de fornecedores de embalagens, adubos, herbicidas, fungicidas e de seus funcionários que trabalham na propriedade rural, bem como sua sobrevivência e de seus familiares. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar o desbloqueio das contas bancárias e da conta poupança descritas na decisão agravada, ou, subsidiariamente, que seja mantido o bloqueio, porém dos valores existentes a época da separação de fato das partes ocorrida em dezembro de 2018, data da separação do casal. Intimado para justificar a tempestividade do presente recurso, o recorrente respondeu que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 25.05.2021, contudo, tomou ciência apenas em 20.07.2021, por meio do mandado de citação, realizado por oficial de justiça, através do aplicativo WhatsApp. Sustenta que o prazo começou a fluir no dia 21.07.2021 e seu término só se daria em 10.08.2020, sendo, portanto, tempestivo o presente agravo. Requer seja determinado o regular processamento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, passa-se à análise da tempestividade. No presente caso, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 25/05/2021. Contudo, o mandado de citação e intimação do agravante foi cumprido somente em 27.07.2021, conforme certidão ID no 99375689. O agravo de instrumento foi interposto dia 28.07.2021, portanto, tempestivamente. Conheço, pois, do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na origem, trata-se de ação de extinção de condomínio c/c alienação de bens, a qual busca o cumprimento da sentença da ação de divórcio litigioso com partilha de bens, que foi julgada nos seguintes termos: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para: 1. DECRETAR o divórcio das partes, conforme preconizam a EC no 66/10 e o art. 1.571, inciso IV, do Código Civil; 2. Definir que a separação de fato das partes ocorreu em dezembro/2018; 3. Determinar a partilha de 50% (cinquenta por cento) para cada parte: 3.1. Da chácara de no 20, situado no conjunto “A”, denominada Sito Paulista II, Assentamento Betinho Radiobrás, Brazlândia/ DF (ID 42764603); 3.2. Do lote de terreno Urbano no C, quadra no 10, Loteamento Paulo Pereira Vieira, em Pombal/ PB (ID 42764201); 3.3. Do lote de terreno no 07, quadra 30, do Loteamento Rogerio II, em Pombal/PB (ID 42764573); 3.4. De uma parte do lote de terreno urbano no s/n, quadra no s/n, situado na rua José Adelino Sobrinho, Loteamento Nova Vida III, à margem direita da BR 427, saída de Pombal/ Serra Negra do Norte, em Pombal/PB (ID 42764355); 3.5. Da chácara lago 08, Capãozinho II, Setor Maranata, Brazlândia/DF (ID 42764441); 3.6. De uma quota parte de um lote, no residencial Incra 09, chácara 03/399, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Brazlândia/DF; 3.7. De um lote de terra denominado Sítio Saco do Jatobá, situado no Município de Paulista/PB; 3.8. De 400 arcos de ferro e 200 barras de canos para irrigação; 3.9. Do saldo existente na data da separação de fato do casal, na conta corrente no 50643-5, agência no 2500-3, do Banco do Brasil de titularidade do requerente; 3.10. Do veículo VW/8. 150E DELIVERY, cor branca, placa JIN 3737 (ID 42764105). Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS para determinar a partilha de 50% (cinquenta por cento) para cada parte do saldo existe na da separação de fato do casal, na conta poupança no 1040.013.00688804-9 da Caixa Econômica Federal – CEF”. Interpostas apelações por ambas as partes, foi dado provimento ao recurso do autor, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago pelo autor, na reconvenção, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Quanto ao recurso da ré, foi rejeitada a preliminar suscitada e negado provimento à apelação interposta. A sentença transitou em julgado em 25.09.2020. Apesar de o perigo de dano estar presente, tendo em vista que já foram realizados bloqueios nas contas do agravante em valores de elevada monta – R$ 21.666,42 (ID no 27684878 - Pág. 2) e R$ 85.294,85 (ID no 27684879 - Pág. 2) –, podendo comprometer seus negócios, bem como sua subsistência e de sua família, a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, por sua vez, não restou configurada. Apesar do esforço argumentativo do recorrente, os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, o desbloqueio das suas contas descritas na decisão agravada. Pelo menos nesse juízo de cognição sumária, verifica-se que desde a prolação da sentença da ação de divórcio litigioso com partilha de bens, o agravante quedou-se inerte quanto aos bens pertencentes ao ex-casal, não ofertando qualquer proposta para alienar e partilhar os bens com a agravada. Ressalte-se que a sentença determinou a partilha dos bens na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada parte, bem como a partilha de cinquenta por cento (50%) para cada do saldo existente na data da separação de fato do casal das contas do agravante. Em análise preliminar, observa-se que, até o presente momento, não foi cumprida a determinação judicial em favor da agravada, que já deveria estar usufruindo de cinquenta por cento (50%) dos bens e valores, conforme determinado na sentença. Dessa forma, por ora, o bloqueio dos valores deve ser mantido, como forma de resguardar direitos da agravada, uma vez que esta ainda não teve o seu direito realizado. A controvérsia acerca dos demais fatos depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, não havendo lugar, neste espaço estreito de cognição, para averiguar os fatos e as suas consequências. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator